Tribunal: TJMT
Processo: 1018876-42.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018876-42.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.393.495/0001-29 (EMBARGADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (EMBARGANTE), Hercilia de Barros Maciel Hage (EMBARGANTE), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGE (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENRO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018876-42.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE

EMBARGADA: PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
de decisão proferida em AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO n.º 23199-96.2010.811.0041, Código 450680, 2.ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE,
indeferindo a

averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

A parte embargante SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE afirma que, no acórdão embargado, “
nada pronunciou sobre se tratar de mera medida para prevenir dano a terceiros, de cunho iminentemente administrativo previsto na Lei de Registros Públicos, em especial art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73
”.

Pede o acolhimento dos embargos neste sentido (id. 142659268).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 143113675).

Sem interesse da Procuradoria Geral de Justiça (id. 128085177).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
de decisão proferida em AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO n.º 23199-96.2010.811.0041, Código 450680, 2.ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE,
indeferindo a

averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

A parte embargante diz que nada foi fundamentado no voto acerca da medida ser acautelatória a terceiros.

Entretanto, eis trecho em que a questão foi dirimida:

“[...]Eventual terceiro que possa ter interesse na aquisição do imóvel pode ter acesso aos termos da demanda de usucapião nos cartórios de distribuição, informações públicas aos interessados.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. VENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DL 70 /66. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. (...) 5. É inviável o deferimento do pedido de
averbação
da litigiosidade do
imóvel
objeto da lide no Cartório de Registro de
Imóveis
. A proteção do terceiro de boa-fé, futuro adquirente do
imóvel
, se dá pela publicidade quanto à existência da demanda nos cartórios de distribuição, o que torna desnecessária a
averbação
na
matrícula
do
imóvel
. (...)” (
TRF-2 AGRAVO DE INSTRUMENTO 201302010183117;
Data de publicação: 17/07/2014). [...]”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022